Tribunal: TCU
Processo: 027.360/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13687/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rafael Mesquita Brasil (peça 38) em face do Acórdão 1769/2020-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução, bem como parecer do Ministério Público junto ao TCU (peças 39 e 43), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.360/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.349/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.350/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.351/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (XXX.258.503-XX); Rafael Mesquita Brasil (XXX.793.876-XX) 1.3. Recorrente: Rafael Mesquita Brasil (XXX.793.876-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriti - MA 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.